Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE NOME JUNTO À CAESB. RESILIÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. FALTA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. FATURAS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, suscita nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, sob o argumento de que não teriam sido apreciadas todas as questões fáticas e jurídicas apresentadas pelas partes. No mérito, sustenta que o contrato de locação não impunha à locatária a obrigação de proceder com a transferência de titularidade dos débitos perante a CAESB para o seu nome. Defende que os débitos incluídos no CPF da requerente perante a CAESB foram apurados no período de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, quando a requerente não mais ocupava o imóvel. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso cabível e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente haja vista a comprovação efetuada por meio dos extratos bancários (ID. 37385849) e informe de rendimentos 2022 (ID. 40738903). Contrarrazões apresentadas sob ID. 40442056 e 40442058.
3. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão, que entenda aplicável para o caso em concreto. Verifica-se que a sentença proferida é coerente em seus fundamentos, o que permitiu a interposição do recurso. Ademais, não é possível falar em falta de fundamentação só porque houve julgamento em sentido contrário ao desejado. Deste modo, verifico inexistir vício no julgamento de 1a instância. PRELIMINAR AFASTADA.
4. No caso sob análise, as partes celebraram contrato de locação residencial, para o período compreendido entre 28.05.2020 e 28.05.2021. No referido contrato, a cláusula sétima estabelecia que seriam de integral responsabilidade do “Locatário” as despesas de água, esgoto. Além disso, previa que “O locador fica autorizado a representar o locatário nas empresas CEB e CAESB com todos os poderes de transações referentes as mesmas. ” Cabe destacar que referido contrato foi rescindido em 18.08.2020, e a imobiliária informou a autora/recorrente que seria necessário solicitar a interrupção do fornecimento dos serviços de água e energia.
5. Conforme inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. No caso vertente, em que pese a requerente somente ter sido vinculada à unidade consumidora em dezembro de 2020, quando já havia desocupado o imóvel, não há provas no sentido de ter comunicado às concessionárias de serviços sua saída, a fim de modificar a titularidade do cadastro. Desse modo, verifica-se nas conversas (ID. 40442016), que a autora/recorrente foi advertida a promover a alteração cadastral junto à CAESB; todavia, não o fez, e assim teve protestado, em seu nome, dois débitos, no total de R$52,08 (cinquenta e dois reais e oito centavos), referente ao período de consumo entre 12/2020 e 01/ 2021.
7. Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal que: "(...) a propriedade do imóvel e a titularidade da obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de água são situações diversas. A relação, pois, entre o usuário a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora do serviço. É responsabilidade, pois, do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento. (...) No caso vertente, como bem consignado pelo Magistrado de origem, inexistem elementos no sentido de ter a parte autora comunicado à ré sua saída do imóvel, a fim de modificar a titularidade do cadastro Não há como se atribuir à CAESB o dever de atualizar os dados cadastrais de todos os consumidores com o intento de verificar a correção do titular. Ao contrário, é obrigação do consumidor comunicar à prestadora do serviço as alterações havidas, a fim de afastar seu encargo por eventuais débitos. Não há prova nos autos, tampouco alega a parte recorrente, ter formulado requerimento para alteração cadastral, motivo pelo qual a prestadora do serviço manteve a cobrança em seu nome, sem que tal ação enseje qualquer irregularidade, haja vista a inércia do consumidor.” Acórdão 1158697, 07089007520188070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019. (grifou-se) “5. O entendimento da jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça destaca que o usuário consumidor de energia elétrica que deixa de comunicar à companhia fornecedora do serviço a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelas faturas posteriores.” Acórdão 1231059, 07134123820178070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. (grifou-se)
8. Demais disso, como bem consignado pelo Magistrado de origem, não há como se atribuir a responsabilidade dos débitos à CAESB ou à imobiliária, pois é obrigação do consumidor comunicar à prestadora do serviço as alterações havidas, a fim de afastar seu encargo por eventuais débitos. Por tais razões, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.